Tribunal: TJES
Processo: 5004696-63.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004696-63.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JORGE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004696-63.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: JORGE OLIVEIRA DO NASCIMENTO.

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

JORGE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

interpôs
agravo de instrumento em face da
resp
e
itável decisão
d
o id.
1564835 (fls. 1-2)
, proferida
pel
a

MM. Juíza

de Direito
da
Segunda Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória -
Comarca
da Capital,
nos autos d
o
módulo de
cumprimento de sentença
n.
0009080-63.2013.8.08.0024, instaurado em face dele, agravante, pelo

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO –IPAJM
,
que
deferiu “o pedido de penhora no rosto dos autos do processo n. 00157-21.2011.8.08.0035 (035.110.570.076), restrita a parte cabível ao devedor
JORGE OLIVEIRA DO NASCIMENTO”,
expedindo-se ofício “ao juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vila Velha”

(
id.
id.
1564835
)
.

Nas razões do recurso
(fls.
1564826, fls.
1-21
) alegou
a
agravante, em síntese, que 1) “
trata-se de Cumprimento de Sentença proposto pelo Agravado, objetivando a restituição dos valores por ele pagos ao ora Agravante em sede de cumprimento de medida liminar
”
(fl. 2); 2) “
por meio do petitório presente às fl. 265, o Agravado requereu a realização de penhora, restrita a parte cabível ao Agravante, sobre bem imóvel que está sendo inventariado no processo nº 001507-21.2011.8.08.0035 (034.110.570.076), imóvel este consistente no apartamento 302, do Edifício Bianco, nº 560, localizado na Rua Humberto Serrano, Praia da Costa, Vila Velha/ES” (fl.
4);
3) “o referido bem inventariado, que é o único bem a ser partilhado no aludido inventário, trata-se do imóvel onde o Agravante reside com sua família desde o ano de 2006” (fl. 4); 4) “
é de ser reconhecida a impenhorabilidade do imóvel sobre o qual o Executado, ora Agravante, detém direitos hereditários, à luz da Lei 8.009/90, pois restou demonstrado nos autos que não dispõe de outros bens e o imóvel é o único bem que compõe o acervo hereditário, bem como é destinado à residência do Agravante
”
(fl. 4); 5) “a proteção da Lei nº 8.009/1990 decorre do direito social à moradia, previsto no artigo 6º da Constituição Federal, e do princípio constitucional da dignidade humana, previsto no art. 1º, III, da Constituição Federal, sendo oponível em qualquer fase do processo de execução” (fl. 5); 6)
o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a proteção instituída pel
a
Lei n. 8.009/1990,
isto é, a impenhorabilidade do artigo 1º,
aplica-
se
ao único imóvel
da herança quando se trate de bem de família
(fl
s
. 1
3-5
).

Requereu que “seja dado provimento ao presente recurso de agravo de instrumento em todos os seus termos, confirmando a medida liminar deferida de forma a reformar a r. decisão agravada, a fim de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel sobre o qual o executado, ora agravante, detém direitos hereditários, à luz da Lei 8.009/90, pois restou demonstrado nos autos que não dispõe de outros bens e o imóvel é o único bem que compõe o acervo hereditário, bem como é destinado à residência do agravante, de forma a impedir que qualquer constrição nascida da penhora no rosto do processo de inventário n° 0015707-21.2011.8.08.0035, recaia sobre ele, nos termos da fundamentação supra
” (
fl
. 2
1
).

Foi deferido parcialmente o pedido de atribuiçã
o de efeito suspensivo ao recurso
(
id.
15
86041
)
.

Contrarrazões no id.
174
3550.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 10 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004696-63.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: JORGE OLIVEIRA DO NASCIMENTO.

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

JORGE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

interpôs
agravo de instrumento em face da
resp
e
itável decisão
d
o id.
1564835 (fls. 1-2)
, proferida
pel
a

MM. Juíza

de Direito
da
Segunda Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória -
Comarca
da Capital,
nos autos d
o
módulo de
cumprimento de sentença
n.
0009080-63.2013.8.08.0024, instaurado em face dele, agravante, pelo

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
,
que
deferiu “o pedido de penhora no rosto dos autos do processo n. 00157-21.2011.8.08.0035 (035.110.570.076), restrita a parte cabível ao devedor
JORGE OLIVEIRA DO NASCIMENTO”,
expedindo-se ofício “ao juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vila Velha”

(
id.
id.
1564835
)
.

Nas razões do recurso
(fls.
1564826, fls.
1-21
) alegou
a
agravante, em síntese, que 1) “
trata-se de Cumprimento de Sentença proposto pelo Agravado, objetivando a restituição dos valores por ele pagos ao ora Agravante em sede de cumprimento de medida liminar
”
(fl. 2); 2) “
por meio do petitório presente às fl. 265, o Agravado requereu a realização de penhora, restrita a parte cabível ao Agravante, sobre bem imóvel que está sendo inventariado no processo nº 001507-21.2011.8.08.0035 (034.110.570.076), imóvel este consistente no apartamento 302, do Edifício Bianco, nº 560, localizado na Rua Humberto Serrano, Praia da Costa, Vila Velha/ES” (fl.
4);
3) “o referido bem inventariado, que é o único bem a ser partilhado no aludido inventário, trata-se do imóvel onde o Agravante reside com sua família desde o ano de 2006” (fl. 4); 4) “
é de ser reconhecida a impenhorabilidade do imóvel sobre o qual o Executado, ora Agravante, detém direitos hereditários, à luz da Lei 8.009/90, pois restou demonstrado nos autos que não dispõe de outros bens e o imóvel é o único bem que compõe o acervo hereditário, bem como é destinado à residência do Agravante
”
(fl. 4); 5) “a proteção da Lei nº 8.009/1990 decorre do direito social à moradia, previsto no artigo 6º da Constituição Federal, e do princípio constitucional da dignidade humana, previsto no art. 1º, III, da Constituição Federal, sendo oponível em qualquer fase do processo de execução” (fl. 5); 6)
o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a proteção instituída pel
a
Lei n. 8.009/1990,
isto é, a impenhorabilidade do artigo 1º,
aplica-
se
ao único imóvel
da herança quando se trate de bem de família
(fl
s
. 1
3-5
).

Requereu que “seja dado provimento ao presente recurso de agravo de instrumento em todos os seus termos, confirmando a medida liminar deferida de forma a reformar a r. decisão agravada, a fim de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel sobre o qual o executado, ora agravante, detém direitos hereditários, à luz da Lei 8.009/90, pois restou demonstrado nos autos que não dispõe de outros bens e o imóvel é o único bem que compõe o acervo hereditário, bem como é destinado à residência do agravante, de forma a impedir que qualquer constrição nascida da penhora no rosto do processo de inventário n° 0015707-21.2011.8.08.0035, recaia sobre ele, nos termos da fundamentação supra
” (
fl
. 2
1
).

Foi deferido parcialmente o pedido de atribuiçã
o de efeito suspensivo ao recurso
(
id.
15
86041
)
.

A meu ver
merecem ser acolhidas
as proposições do agravante acerca da impenhorabilidade do único imóvel arrolado
no processo de inventário n. “001507-21.2011.8.08.0035 (034.110.570.076), imóvel este consistente no apartamento 302, do Edifício Bianco, nº 560, localizado na Rua Humberto Serrano, Praia da Costa, Vila Velha/ES” (fl. 4)
.

Sobre o assunto o colendo Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou no seguinte aresto:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA E SUCESSÕES. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. ACERVO HEREDITÁRIO. ÚNICO BEM. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI Nº 8.009/1990. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ARTS. 1º, III, E 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A proteção instituída pela Lei nº 8.009/1990 impede a penhora sobre direitos hereditários no rosto do inventário do único bem de família que compõe o acervo sucessório. 2. A garantia constitucional de moradia realiza o princípio da dignidade da pessoa humana (arts. 1º, III, e 6º da Constituição Federal). 3.A morte do devedor não faz cessar automaticamente a impenhorabilidade do imóvel caracterizado como bem de família nem o torna apto a ser penhorado para garantir pagamento futuro de seus credores. 4. Recurso especial provido. (REsp 1271277/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 15-03-2016, data da publicação/fonte: DJe 28-03-2016).

A argumentação expendida pelo agravante resta comprovada por meio dos documentos apresentados no recurso (id. 1564863, fls. 1-10) e, especialmente, do pronunciamento judicial do id. 1564843 (fls. 1-2) que demonstra a conversão daquele inventário (proc. n. 001507-21.2011.8.08.0035) em rito de arrolamento no qual é único herdeiro o agravante, cujo único bem consiste no imóvel indicado como bem de família.

Posto isso,
dou
provimento

ao recurso
para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel mencionado

(
apartamento 302, do Edifício Bianco, nº 560, localizado na Rua Humberto Serrano, Praia da Costa, Vila Velha/ES
)
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004696-63.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: JORGE OLIVEIRA DO NASCIMENTO.

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

PENHORA DE IMÓVEL
.
BEM DE FAMÍLIA
.
RECURSO PROVIDO.

1. -
De acordo com entendimento já externado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça “a
proteção instituída pela Lei nº 8.009/1990 impede a penhora sobre direitos hereditários no rosto do inventário do único bem de família que compõe o acervo sucessório” (STJ - REsp 1271277/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
data do julgamento:
15-03-2016,data da publicação/fonte: DJe 28-03-2016)
.

2
.
-
Recurso provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,

dar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2022.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.